Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. Norma questionada que estabelece procedimentos para a minimização do impacto no sistema viário municipal causado por empreendimentos. Questão de ordem acolhida. Anulação dos julgamentos dos agravos regimentais pela Primeira Turma e da decisão monocrática proferida pelo Relator e dos atos decisórios subsequentes. 



    1. Compete ao Plenário processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravos interpostos contra acórdãos proferidos em ações diretas estaduais (RE nº 913.517-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/4/24). A referida tese foi oportunamente suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes no feito, razão pela qual foi acolhida a proposta de Sua Excelência.



    2. Anulados os julgamentos proferidos pela Primeira Turma nos agravos regimentais interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo e pela Câmara Municipal de São Paulo, sua Mesa e seu Presidente (sessão virtual de 23/9/22 a 30/9/22).



    3. Diante da relevância e da complexidade da controvérsia, é necessária a anulação de todas as decisões proferidas nos autos, para que a questão de fundo seja levada a julgamento pelo Plenário da Suprema Corte.



    4. Anulados a decisão monocrática proferida pelo Relator e os atos decisórios subsequentes.